Tribunal: TJBA
Processo: 8028239-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028239-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: VANESSA PIRES CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SENA SOUZA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento contra decisão que concedeu tutela de urgência. Plano de saúde. Obrigação de custeio de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. Prescrição médica fundamentada. Alegação de ausência de cobertura e de profissional fora da rede credenciada. Inexistência de prova da possibilidade de atendimento adequado na rede própria. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do Tema 1.069 do STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que a operadora de plano de saúde custeasse integralmente cirurgia plástica reparadora indicada em razão de sequelas oriundas de procedimento bariátrico anterior, a ser realizada com o cirurgião que acompanha a paciente, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se é legítima a determinação judicial que impõe à operadora de plano de saúde o custeio de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, com base em prescrição médica fundamentada; e (ii) estabelecer se é admissível a escolha de profissional fora da rede credenciada, diante da ausência de prova de alternativa equivalente na rede da operadora.

III. Razões de decidir

3. As operadoras de planos de saúde estão submetidas às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas contratuais ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor, especialmente em contratos de adesão.

4. A cirurgia plástica pleiteada possui caráter reparador e funcional, não estético, sendo parte integrante do tratamento contra a obesidade mórbida, razão pela qual seu custeio é obrigatório, conforme a tese firmada no Tema 1.069 do STJ.

5. O relatório médico apresentado está fundamentado em exames clínicos e descreve quadro de excesso de pele, ptose mamária grau 4 e prejuízos à saúde e qualidade de vida, legitimando a concessão da medida liminar.

6. A recusa da operadora em custear o procedimento por suposta ausência de cobertura no rol da ANS não prevalece quando demonstrada a essencialidade do tratamento para o restabelecimento da saúde da beneficiária.

7. A alegação da operadora de que o profissional indicado não integra a rede credenciada não afasta o dever de cobertura, pois não foi demonstrada a existência de prestador credenciado com condições técnicas equivalentes, capaz de realizar o procedimento indicado com a mesma qualidade, especialidade e urgência.

8. O perigo de dano à saúde e à dignidade da paciente justifica a manutenção da medida antecipatória, considerando que eventual prejuízo patrimonial à operadora é reversível.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso d
e agravo interno prejudicado. Recurso de agravo de instrumento
im
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento nº
8028239-86.2025.8.05.0000
, em que é agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e agravado
VANESSA PIRES CONCEICAO SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrant
es da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, e
CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.